Tribunal: STF
Processo: RHC 120692
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE MINISTRA INTEGRANTE DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 268.654: IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE HABEAS CORPUS A CORRÉU: NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, passou a ser a Relatora do Habeas Corpus n. 268.654 em razão da aposentadoria do Ministro Nilson Naves e da prevenção estabelecida pelo Processo n. 2010/0101325, motivo pelo qual não há falar em incompetência para processar as ações dele decorrentes.



    2. É incabível a impetração de habeas corpus contra decisão concessiva de habeas corpus a corréu.



    3. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal.



    4. Recurso ao qual se nega provimento.